Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. MARCO TEMPORAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conhece e nega provimento a apelações interpostas em ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. O acórdão embargado mantém sentença que define o termo final da comunhão na data da separação de fato, determina partilha de valores em contas bancárias, investimentos, cotas sociais e veículo adquirido na constância do casamento e rejeita pleito reconvencional.
3. A parte recorrente busca integrar o julgado, alegando omissões, obscuridades e contradições quanto a: investimentos financeiros e marco temporal da partilha; encargos financeiros correlatos; cotas sociais de empresa; veículo adquirido por suposta sub-rogação; e benfeitorias realizadas em imóvel do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: definir se houve vício de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado estabelece, de forma expressa, que o marco temporal para a partilha de bens é a data da separação de fato, à luz do disposto nos arts. 1.659 e 1.660 do Código Civil, reconhecendo que, com a ruptura da convivência, cessa a comunhão patrimonial entre as partes.
6. Consigna-se, ainda, a inaplicabilidade da data do trânsito em julgado como critério para a definição do momento da partilha, afastando-se, de maneira fundamentada, tal parâmetro temporal.
7. Os embargos de declaração inserem-se no rol dos recursos de fundamentação vinculada e cognição limitada, porquanto se destinam exclusivamente a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, bem como a corrigir erro material existente no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do “decisum” pela via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando inexistentes os vícios apontados.
9. Ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os pressupostos legais que lhes são próprios, apresentando fundamentação específica apta a demonstrar a ocorrência de algum dos vícios previstos em lei, não se prestando a rediscutir a matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.